Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento extinta por abandono da causa, em decorrência da desídia da parte, que deixou de movimentar o processo por mais de 30 dias e não atendeu à intimação para dar andamento ao feito em 5 dias úteis.
2. O demandante possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda, tendo se manifestado nos autos por várias ocasiões. 2.1. Sendo possível a realização de diligências até o esgotamento das possibilidades de localização do réu para citação, deve ser cassada a sentença.
3. Destarte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito.
4. Quanto a este último, ou seja, ao princípio da primazia no julgamento de mérito, o processo de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar em um julgamento de mérito. Por esta razão, essa espécie de julgamento é considerado o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental. Naturalmente, nem sempre isto é possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou fase de conhecimento, que se dá por meio da sentença terminativa (art. 485 CPC).
5. Precedentes desta Corte: 5.1. “(...) 1. O Juiz deve indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Todavia, se é vedado à parte obter a informação diretamente, como ocorre na consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG e BACENJUD), cabe ao Juiz contribuir para viabilizar a localização do endereço do devedor, bem como a localização da coisa dada em garantia, isso em prestígio aos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais (...) 3. Presente o interesse de agir, revela-se prematura a extinção do processo sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e provido”. (07051656720188070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 6/12/2019). 5.2. “(...) 1. Não se apresenta escorreita a extinção do feito sem o esgotamento das diligências possíveis para a localização e citação do réu. Notadamente, diante da constatação da diligência do autor que tem buscado novos endereços em todas as oportunidades em que foi intimado. 2. Mostra-se razoável o pedido da parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG). 3. Diante do princípio da cooperação, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular processamento no juízo de origem”. (07065785520178070006, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 30/10/2018).
6. Sentença cassada para determinar o regular processamento do feito, a fim de que seja concedida à parte autora a oportunidade de localização do endereço da parte requerida, inclusive mediante a consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel.
7. Recurso provido.